Tribunal: STJ
Processo: 0001272-77.2018.4.01.3801
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098632 - MG(2025/0419103-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VICTOR ALTAF
ADVOGADOS
: ARTUR SOARES MACHADO NETO - MG064903
CARLOS ANDRÉ DE CASTRO MOREIRA - MG073531
RODRIGO DE ASSIS LAZZARINI - MG119385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PECULATO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PARTICIPAÇÃO NO DELITO. DOLO, DESCLASSIFICAÇÃO E
CONTINUIDADE DELITIVA. TESES QUE NÃO PRESCINDEM
DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As teses defensivas de cerceamento de defesa em razão do equívoco
na expedição de ofício ao TRE-PR e em razão dos documentos ilegíveis
fornecidos pela CEF; denúncia ofertada pelo Ministério Público não
condiz com a realidade, não tendo sido demonstrada a participação do
recorrente no delito; ausência do dolo; desclassificação da conduta para
a de peculato culposo e não configuração da continuidade delitiva não
prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o
que esbarra no óbice da Súmulas n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56573620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:08:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9f07a8cc-7b9b-425b-85d0-71d0e77526b8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098632 - MG(2025/0419103-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VICTOR ALTAF
ADVOGADOS
: ARTUR SOARES MACHADO NETO - MG064903
CARLOS ANDRÉ DE CASTRO MOREIRA - MG073531
RODRIGO DE ASSIS LAZZARINI - MG119385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PECULATO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PARTICIPAÇÃO NO DELITO. DOLO, DESCLASSIFICAÇÃO E
CONTINUIDADE DELITIVA. TESES QUE NÃO PRESCINDEM
DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As teses defensivas de cerceamento de defesa em razão do equívoco
na expedição de ofício ao TRE-PR e em razão dos documentos ilegíveis
fornecidos pela CEF; denúncia ofertada pelo Ministério Público não
condiz com a realidade, não tendo sido demonstrada a participação do
recorrente no delito; ausência do dolo; desclassificação da conduta para
a de peculato culposo e não configuração da continuidade delitiva não
prescindem do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o
que esbarra no óbice da Súmulas n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de e-STJ fls.
de minha relatoria, que não conheci do agravo para não conhecer do recurso
3067/3072,
especial pela incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O agravante se insurge contra essa decisão alegando que "o presente apelo
extremo leva à cognição desta Corte Superior deslizes judiciais de cunho estritamente
jurídico, os quais, através do simples cotejo entre o acórdão objurgado e as razões
recursais, são imediatamente percebidos pelo julgador." (e-STJ fl. 3080)
Requer a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo órgão
decisum
Colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56574014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: bc9b1426-d7ea-4847-8f7c-a2617b50fed0

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a
solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
(e-STJ fls.
):
in verbis
3067/3072

Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado
à pena de 6 anos de reclusão, como incurso no
§ 1o, do Código
art. 312,
Penal.
Observa-se, em primeiro lugar, que com exceção da tese relacionada à pena-
base (item v), as demais questões - i) cerceamento de defesa em razão do
equívoco na expedição de ofício ao TRE-PR e em razão dos documentos
ilegíveis fornecidos pela CEF; ii) a denúncia ofertada pelo Ministério
Público não condiz com a realidade, não tendo sido demonstrada a
participação do recorrente no delito; iii) ausência do dolo necessário para a
configuração do crime de peculato; iv) necessidade de desclassificação da
conduta para a de peculato culposo (art. 312, § 2o do CP) e; vii) ausência da
continuidade delitiva - não prescindem do revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, o que esbarra no óbice da Súmulas n. 7 do STJ.
No caso, o
a Região, assim decidiu as teses referidas:
TRF/6

Em análise aos recursos, passo a analisar as questões preliminares
suscitadas
por
VICTOR
ALTAF.
O
recorrente
sustentou,
preliminarmente, pela existência de cerceamento do seu direito de
defesa decorrente de erro cometido pela secretaria do Juízo que,
visando obter os registros eleitorais em nome de CARLOS MATIAS
PEDROSA junto ao TRE do Paraná, expediu ofício ao TRE do Pará.
Além disso, alegou o acusado que documentos encaminhados pela
Caixa, para serem juntados aos autos, estão ilegíveis e impedem o
pleno exercício de sua defesa.
Com relação ao suposto erro no encaminhamento da diligência ao TRE
do Paraná, verifica-se dos autos que a informação requerida foi
suprida por meio de informação prestada pelo TRE de Minas Gerais,
tendo sido encartado nos autos o resultado da consulta ao Sistema de
Informações Eleitorais – SIEL, contendo os dados cadastrais em
âmbito nacional referentes a CARLOS MATIAS PEDROSA (ID
109593776 – Pág. 224). Dessa forma, uma vez que a informação
pretendida com o envio da diligência ao TRE do Paraná foi suprida
Documento eletrônico VDA56574014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: bc9b1426-d7ea-4847-8f7c-a2617b50fed0

por meio da informação prestada pelo TRE de Minas Gerais, não se
verifica qualquer prejuízo à defesa a esse respeito, motivo pelo qual a
tese defensiva não deve ser acolhida.
Com relação aos documentos provenientes da Caixa, que seriam
referentes a procedimento disciplinar instaurado contra o recorrente
VICTOR ALTAF, cuja juntada aos autos foi requerida ao Juízo, trata-
se de questão apreciada pelo magistrado na sentença, oportunidade em
que se afastou as alegações de prejuízo à defesa, uma vez que a
documentação requerida se refere a correntista da Caixa que não
participa das operações bancárias consideradas fraudulentas,
conforme a inicial acusatória (ID 109593817 – Pág. 5).
Não obstante, o recorrente não demonstrou em suas razões de
apelação a imprescindibilidade de tal documentação para sua defesa.
Desse modo, não resta claro o alegado prejuízo decorrente da
ilegibilidade atribuída a tais documentos, principalmente quando esses
elementos sequer foram considerados pelo Juízo sentenciante em sua
fundamentação. Nessa linha, tenho que o alegado cerceamento de
defesa deve ser rechaçado em face do que dispõe o
do CPP,
art. 563
em aplicação ao princípio pas de nullité sans grief (Precedente do STF.
RHC 123890 AgR, Relat. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma,
julgado em
Dje- 091, public.
. (e-STJ fl. 2544)
05/05/2015,
18/05/2015)
[...]
Com relação a sua atuação como gerente da Caixa, responsável pela
abertura de contas e inserção de informações acerca da renda
comprovada e declarada pelos clientes, o réu VICTOR ALTAF alega
que os equívocos detectados nas informações relativas a CARLOS
MATIAS PEDROSA e SANDRA DA SILVA CASTRO consistem em
“possível erro não intencional” , motivo pelo qual se manifesta pela
inocorrência de dolo e pela ausência de demonstração de que teria se
valido do cargo para tirar proveito pessoal (ID 126274033 - Pág. 13 a
17). Alternativamente à tese sustentada, o apelante pugna pela
desclassificação do crime de peculato-furto para peculato culposo,
descrito no
§2o do Código Penal.
art. 312,
[...]
Nesse ponto, transcrevo o trecho da sentença em que se analisou, em
detalhes, a conduta de VICTOR ALTAF na subscrição dos contratos de
abertura das contas tituladas por CARLOS MATIAS PEDROSA e
SANDRA DA SILVA CASTRO e na realização, com o uso de sua
matrícula funcional, senha e estação de trabalho, das diversas
operações bancárias descritas na inicial, as quais possibilitaram o
desvio de verba da Caixa em seu próprio proveito e no de AUGUSTO
BIANCOVILLI (ID 130335030 – Pág. 13 e 14):
[...]
Ante o exposto, verifico que a sentença recorrida não merece reparo,
uma vez que o acervo probatório bem demonstra o dolo de VITOR
ALTAF que, na condição de funcionário da Caixa, abriu contas
bancárias em nome de pessoas fictícias, promoveu a contração de
Documento eletrônico VDA56574014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: bc9b1426-d7ea-4847-8f7c-a2617b50fed0

empréstimos vinculados a tais contas e realizou diversas operações
bancárias, autorizadas por sua senha e a partir de sua estação de
trabalho na agência bancária, em benefício de si próprio e de
AUGUSTO BIANCOVILLE.

Esta Corte possui entendimento de que cabe ao aplicador da lei, em instância
ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência
de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a imputação feita
ao acusado. Óbice do enunciado n.o 7 da Súmula deste STJ (ut, AgInt no
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 1.265.017/DF
Sexta Turma, DJe de
.
24/5/2018)
Oportuno ainda, a referência ao seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA.
§1o, III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DA
ART. 168,
ELEMENTAR "COISA ALHEIA". ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO.
CRIME
ÚNICO
EM
DETRIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
.
AGRAVO
REGIMENTAL

SÚMULA
7/STJ
DESPROVIDO.
1. A pretensão de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias
acerca da tipicidade da conduta e da existência de contrato de
empréstimo demanda inevitável reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
2. Para reconhecer a existência de crime único em detrimento da
continuidade delitiva seria necessário revolver as premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem, procedimento vedado na via
especial.
3. A questão debatida no recurso especial não é apenas jurídica, pois
demanda análise valorativa de elementos probatórios para aferir a
configuração dos pressupostos do contrato de empréstimo alegado pela
defesa.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
REsp n. 2.134.596/SC
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2025,
28/11/2025.

Além disso, a nulidade de atos processuais deve ser declarada apenas
quando comprovado efetivo prejuízo à parte, conforme o princípio pas de
nullité sans grief, o que não é o caso dos autos.
Quanto à dosimetria, igualmente sem razão a defesa. Primeiro porque a
conduta social não foi valorada negativamente, conforme se verifica à e-STJ
fl. 2548 e segundo, porque a intensidade do dolo consubstanciada no
planejamento do crime autoriza a exasperação da pena. A propósito:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
Documento eletrônico VDA56574014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: bc9b1426-d7ea-4847-8f7c-a2617b50fed0

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou habeas corpus substitutivo, em que se alegava
constrangimento ilegal na dosimetria da pena aplicada à agravante,
condenada por homicídio qualificado tentado, por duas vezes, à pena
de 24 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado.
2. A defesa sustentou que a valoração negativa da circunstância
judicial da personalidade carecia de fundamentação idônea e que a
exasperação da pena-base foi desproporcional, requerendo a aplicação
de fração de
para as circunstâncias judiciais negativas.
3/6
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa da
personalidade da agravante, com base em elementos concretos, é
idônea para justificar o aumento da pena-base; e (ii) saber se a fração
aplicada na dosimetria da pena foi proporcional e fundamentada,
considerando as circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A premeditação do delito, evidenciada pelo planejamento e execução
do crime, autoriza a valoração negativa da culpabilidade, conforme
entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.
5. A personalidade da agravante foi negativada com base em elementos
concretos que demonstram agressividade destrutiva, frieza e covardia,
legitimando o aumento da pena-base.
6. As circunstâncias do crime foram desfavoráveis, pois os atos foram
praticados na residência das vítimas, na presença do filho da
agravante, que também foi ferido, revelando desrespeito à entidade
familiar.
7. As consequências do crime foram anormais, com as vítimas idosas
necessitando de tratamento psicológico devido ao abalo emocional
causado pela conduta da agravante.
8. A fração de aumento aplicada na dosimetria da pena foi
devidamente
fundamentada,
observando
os
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade, não havendo ilegalidade ou abuso
de poder. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO Tese de
julgamento:
1. A premeditação do crime e o planejamento detalhado justificam a
valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.
2. A personalidade do agente pode ser negativada com base em
elementos concretos extraídos dos autos, sem necessidade de laudo
técnico.
3. As circunstâncias e consequências do crime, quando devidamente
comprovadas, podem ser valoradas negativamente na dosimetria da
pena.
Documento eletrônico VDA56574014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: bc9b1426-d7ea-4847-8f7c-a2617b50fed0

4. A fração de aumento na dosimetria da pena deve observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo admitida a
utilização de qualificadoras sobejantes.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código Penal,
art. 59;
art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel.
1.005.187/ES,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
974.383/SP,
Quinta
Turma,
julgado
em
13.08.2025;
STJ,
AgRg
no
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp 2.217.737/AL
julgado em 05.08.2025. (AgRg no HC n.
relatora
1.002.448/RJ,
Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025,
DJEN de
)
9/12/2025.

Com essas considerações,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56574014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 08/05/2026 16:07:58
Código de Controle do Documento: bc9b1426-d7ea-4847-8f7c-a2617b50fed0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0419103-3
AREsp 3.098.632 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012727720184013801 126893220154013801 12727720184013801
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VICTOR ALTAF
ADVOGADOS
: ARTUR SOARES MACHADO NETO - MG064903
CARLOS ANDRÉ DE CASTRO MOREIRA - MG073531
RODRIGO DE ASSIS LAZZARINI - MG119385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: AUGUSTO FREDERICO BIANCOVILLI PUGLIESI JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - Peculato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VICTOR ALTAF
ADVOGADOS
: ARTUR SOARES MACHADO NETO - MG064903
CARLOS ANDRÉ DE CASTRO MOREIRA - MG073531
RODRIGO DE ASSIS LAZZARINI - MG119385
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485506584089023@
2025/0419103-3 - AREsp 3098632 Petição : 2026/0037499-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:17:59
Código de Controle do Documento: 7747B643-BAAF-4957-9F6C-02E2420AD168